Tribunal: TJMT
Processo: 1023700-86.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023700-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (EMBARGANTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED EM RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DA SICOOB SERVIDOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CAUSA – ERRO MATERIAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Do cotejo do acórdão publicado com o que ficou decidido na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, de fato, há erro material para ser sanado no capítulo derradeiro do voto condutor, da lavra desta Relatora, particularmente no tocante aos honorários recursais.

2 – Embargos acolhidos para sanar erro material e, sob o viés do efeito modificativo, majorar os honorários de 10% para 20% do valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1023700-86.2017.8.11.0041)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Afonso Henrique de Oliveira e Outros
em virtude do acórdão proferido no ID 100367990, alegando erro material.

Os Embargantes se insurgem quanto ao capítulo final do voto condutor, especificamente no ponto em que versa sobre os honorários recursais.

Relembrou que, ao prolatar a sentença, a Juíza
a quo
acolheu o pedido formulado nos Embargos à Execução n.º 1019181-34.8.11.0041, fundada na decisão de mérito proferida na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041 manejada pela Embargada
COOPERSERVIDOR
, cujos autos estão associados. De conseguinte, anulou as Cédulas Bancárias n.º 647812 e 660398 que aparelham esta demanda executiva. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Rememorou que este apelo tramitou associado a outras duas apelações: nº 1019181-34.8.11.0041 e nº 1006440-59.2018.8.11.0041 e que, ao julgá-los em conjunto, o Colegiado entendeu que, neste recurso, os honorários advocatícios deveriam ser majorados de 10% para 20% do valor atualizado da causa, em homenagem ao princípio da sucumbência (artigo 85, §11, do CPC).

A despeito disso, o voto que integrou o acórdão constou a seguinte frase: “
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários recursais para 11% do valor atualizado da causa
”, estando configurado o erro material no tocante ao percentual dos honorários recursais.

Forte nesses argumentos, os Embargantes pugnaram pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 102998965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo do acórdão publicado com o que ficou decidido na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, de fato, há erro material para ser sanado no capítulo derradeiro do voto condutor, da lavra desta Relatora, particularmente no tocante aos honorários recursais.

Com efeito, o erro material pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento do julgador sobre determinada matéria.

No caso concreto, o voto condutor foi claro ao esclarecer que, c
onforme o que ficou decidido no apelo interposto na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos n.º 1006440-59.2018.8.11.0041, está evidente a participação da Instituição de Crédito Embargada no negócio jurídico firmado entre a
COOPERSERVIDOR
e

os Embargante no tange à aquisição do
Mercado Pinguim Ltda
., tratando-se de conglomerado, sendo a Embargada cooperativa de origem financeira e a
COOPERSERVIDOR
cooperativa de natureza mista, e ambas mantém interesses comuns, que convergem para o atendimento dos mesmos servidores cooperados nas duas instituições.

Conforme relatado no voto condutor, segundo provas concretas produzidas nos autos principais - RAC n.º 1006440-59.2018.8.11.0041 - os Créditos Pessoais ns. 605346, 610740 e 619460, que somam a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), foram quitados por meio da emissão de 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário em benefício da Apelante, notadamente a
Cédula n.º 647812
(
R$ 354.000,00) e a
Cédula n.º 660398

(R$ 410.000,00), das quais a
COOPERSERVIDOR
amortizou a importância de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), remanescendo a quitação da diferença pendente.

E mais. Nos Embargos à Execução, ficou comprovado que a única responsável pela quitação das Cédulas Bancárias objeto desta Execução é a
COOPERSERVIDOR,
haja vista a existência de acordo verbal nesse sentido, razão porque não subsiste justa causa para o manejo desta demanda em face dos Embargantes.

E não só isso. Está bem posto nos Embargos à Execução que o caso não é de nulidade das Cédulas de Crédito Bancário n.º 647812 e n.º 660398, já que as operações bancárias são válidas e foram emitidas no nome do Embargante com sua anuência, mas com o compromisso de que a quitação do numerário seja realizado pela
COOPERSERVIDOR
, o que retira desta demanda o interesse de exigir o adimplemento em face dos Embargantes.

Quanto ao pedido de alteração dos honorários recursais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 5% do valor da condenação, não verifiquei motivos para o seu acolhimento.

Por esse motivo, o apelo da

Embargada foi desprovido e, em consonância com os votos proferidos pelos Eminentes membros desta Câmara, dada à complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelos advogados dos Embargantes, os
honorários recursais foram majorados de 10% para 20% do valor dado à causa
.

Diante disso, sem mais delongas,
ACOLHO
os Aclaratórios para sanar o erro material e, agregando efeitos infringentes, alterar a parte final do acórdão para que conste a seguinte redação:

“
Pelo princípio da sucumbência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021